Tribunal: TJMT
Processo: 1010875-29.2023.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010875-29.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[GRACIELLI DE OLIVEIRA GALLEGO - CPF: 866.322.051-00 (ADVOGADO), JULIA HORST CAMILO - CPF: 061.358.141-50 (PACIENTE), Juíza da Primeira Vara Criminal da Comarca de Tangará da SErraEdna Ederli Coutinho (IMPETRADO), JUCELI DE FATIMA PLETSCH - CPF: 809.590.671-91 (ADVOGADO), JOSEINA SANTOS DE QUEIROZ - CPF: 994.851.330-49 (ADVOGADO), ISABELLE VACCARI RIGUI - CPF: 054.631.041-90 (ADVOGADO), KESSILA RODRIGUES LOPES - CPF: 018.291.131-43 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GRACIELLI DE OLIVEIRA GALLEGO - CPF: 866.322.051-00 (IMPETRANTE), JUCELI DE FATIMA PLETSCH - CPF: 809.590.671-91 (IMPETRANTE), JOSEINA SANTOS DE QUEIROZ - CPF: 994.851.330-49 (IMPETRANTE), ISABELLE VACCARI RIGUI - CPF: 054.631.041-90 (IMPETRANTE), KESSILA RODRIGUES LOPES - CPF: 018.291.131-43 (IMPETRANTE), FELIPE KALELL MURBACH JASEVICIUS - CPF: 058.957.121-42 (TERCEIRO INTERESSADO), JHEOVANNA PEREIRA XAVIER - CPF: 053.968.472-47 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JULIA HORST CAMILO
IMPETRANTE: GRACIELLI DE OLIVEIRA GALLEGO, JUCELI DE FATIMA PLETSCH, JOSEINA SANTOS DE QUEIROZ, ISABELLE VACCARI RIGUI, KESSILA RODRIGUES LOPES

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA – NÃO CONHECIMENTO - PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRANDE QUANTIDADE DE DROGA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS CAUTELARES – INVIABILIDADE – ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA, E NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER .

A alegação de negativa de autoria é matéria deve ser objeto de enfrentamento pelo meio processual adequado, eis que demanda profunda incursão em matéria fático-probatória, sendo certo que dos elementos do
writ
se extraem os indícios suficientes de materialidade e autoria, aptos a ensejar a constrição cautelar.

Demonstrada a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, e estando evidenciada a periculosidade da paciente, especialmente na grande quantidade de droga apreendida, imperiosa a manutenção da prisão processual para a garantia da ordem pública e consequente acautelamento do meio social, nos termos do art. 312 do CPP.

Mostra-se indevida a aplicação de medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1010875-29.2023.8.11.0000

PACIENTE: JULIA HORST CAMILO
IMPETRANTE: GRACIELLI DE OLIVEIRA GALLEGO, JUCELI DE FATIMA PLETSCH, JOSEINA SANTOS DE QUEIROZ, ISABELLE VACCARI RIGUI, KESSILA RODRIGUES LOPES

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pela Advogada Gracielli De Oliveira Gallego e outros em favor de
JULIA HORST CAMILO
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT.

Narram as impetrantes que a paciente foi presa em flagrante, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusada da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.

Neste contexto, sustentam que a paciente não possui qualquer vinculação ao fato lhe atribuído, bem como não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, pois ausente o
periculum libertatis
, sobretudo pela sua primariedade e ocupação lícita, argui, ainda, que os fundamentos do decreto são frágeis e genéricos.

Postula, ao final, a concessão da liminar e, no mérito, o provimento do
habeas corpus
, com a finalidade de revogar a prisão cautelar decretada na origem, mediante aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

A liminar foi
indeferida
, consoante ID. 168217650.

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, ID. 168737690.

Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. 170979188.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JULIA HORST CAMILO
IMPETRANTE: GRACIELLI DE OLIVEIRA GALLEGO, JUCELI DE FATIMA PLETSCH, JOSEINA SANTOS DE QUEIROZ, ISABELLE VACCARI RIGUI, KESSILA RODRIGUES LOPES

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, constrói as impetrantes sua fundamentação na ausência de justa causa para a segregação cautelar da paciente, além da negativa de autoria.

A teor das informações prestadas pela autoridade coatora, evidencia-se que a paciente e demais corréus foram presos em flagrante em 08/05/2023, pela pratica, em tese, dos delitos previstos nos artigos 33 e 35, c/c artigo 40, V, todos da Lei n.º 11.343/2006, consoante narra a inicial acusatória.

“(...)

01º FATO.

No dia 08 de maio de 2023, por volta das 21h00, neste município e Comarca de Tangará da Serra, os denunciados JULIA HORST CAMILO, JHEOVANNA PEREIRA XAVIER e FELIPE KALELL MURBACH JASEVICIUS, com consciência e vontade, estavam associados para o fim de praticar, reiteradamente, o crime de tráfico de drogas.

Extrai-se dos autos que os denunciados estavam associados de forma sólida com o propósito de cometer o delito de tráfico de drogas. Apurou-se que eles tinham o objetivo de transportar grande quantidade de maconha de outro estado da federação para esta cidade.

Todos se associaram para a prática do tráfico de drogas descrito no 02º Fato, tanto que cada denunciado exerceu uma função na empreitada criminosa, sendo que a denunciada Jheovana com a função de transportar as drogas escondidas em uma grande mala até um hotel desta cidade para que
o casal Felipe e Julia as recebesse, e posteriormente serem distribuídas, demonstrando com isso ampla organização por parte dos comparsas de crime.

Tais circunstâncias evidenciam que os denunciados estavam previamente associados para a prática da mercancia ilícita, à vista da adoção de estratégia utilizada para ocultação e transporte da droga, despesa com hotel, tudo com o objetivo comum de fazer inserir a enorme quantidade de mais de vinte quilos de maconha no comércio ilícito, que certamente traria um lucro de milhares de reais, denotando-se que os criminosos não agiram sozinhos.

02º FATO.

No dia 08 de maio de 2023, por volta das 21h00, neste município e Comarca de Tangará da Serra, os denunciados JULIA HORST CAMILO, JHEOVANNA PEREIRA XAVIER e FELIPE KALELL MURBACH JASEVICIUS,
com consciência e vontade, traziam consigo 20 (vinte) tabletes de maconha, com massa bruta de 20,600 kg
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para o fim de mercancia ilícita, conforme laudo preliminar de ID 119826700.

Consta que a denunciada Jheovanna saiu de Porto Velho/RO para pegar em Campo Grande/MS os vinte tabletes de maconha acondicionados em uma mala grande e transportá-los através de um ônibus até esta cidade de Tangará da Serra/MT,
plenamente ciente da ilicitude da sua conduta e conluiada com os denunciados Felipe Kalell e sua namorada Julia, que ficaram encarregados de reservar um quarto no Hotel América para a comparsa e de receberem os tabletes de maconha.

Nessa senda, a equipe de investigadores que estava monitorando Felipe e Julia logrou êxito em abordá-los após o casal se encontrar com a comparsa Jhessica em frente ao referido hotel e pegar com ela a mala contendo os entorpecentes.

Assim, os envolvidos foram presos em flagrante e a grande quantidade de droga foi apreendida e posteriormente submetida à perícia, pelo que se constatou que as substâncias são maconha, com massa bruta de 20,600 kg, conforme laudo pericial de ID 119826700 (...)”.

No que tange à alegação de negativa de autoria, por demandar aprofundada análise dos elementos probatórios, se mostra incompatível com a via eleita, pois dependeria de aprofundado exame da prova.

É até possível que, depurada a prova, depois de estabelecido o contraditório e exercida a ampla defesa, com o seguimento do devido processo legal, chegue-se à conclusão de que a paciente não tivera qualquer envolvimento nos crimes pelos quais foi presa e denunciada.

No entanto, esse e outros aspectos da acusação serão mais bem discutidos no decorrer da instrução criminal, facultando-se a paciente provar seus argumentos e lograr a absolvição na via correta, não sendo a seara do
mandamus
adequada ao exame pretendido.

Por ora,
há indícios que vincula a paciente aos delitos em apuração
, sobretudo pelo fato de a paciente e seu esposo estarem sendo

monitorados pelos investigadores da polícia judiciária civil, além do mais, consignou o Magistrado na decisão que
“(...) caso ela não estivesse associada ao companheiro Felipe teria
ido no hotel, por duas vezes, no mesmo dia,
primeiro, para passar as coordenadas a outra corré, e após buscar o entorpecente
”.
Assim, os elementos do
writ
apontam os indícios suficientes de materialidade e autoria, aptos a ensejar a constrição cautelar.

Por outro lado, ao converter a prisão em flagrante em preventiva do paciente, o juízo de primeiro grau concluiu pela necessidade de resguardar a ordem pública, aferida a partir da
considerável quantidade de droga apreendida
, transcrevo fragmento da decisão,
in verbis
:

“(...)

Cuida-se de COMUNICAÇÃO DE PRISÃO EM FLAGRANTE, feita pela Autoridade Policial, acompanhada do respectivo auto e nota de culpa, o qual dá FELIPE KALELL MURBACH JASEVICIUS, JULIA HORST CAMILO e JHEOVANNA PEREIRA XAVIER, pela prática, em tese, dos crimes previstos nos artigos 33 da Lei nº 11.343/2006.

(...)

Em observância ao disposto no art. 310 do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei nº 12.403/2011, passo à análise da conversão da prisão em flagrante em preventiva ou concessão de liberdade provisória, com ou sem fiança.

Analisando a situação fático/processual apresentada nos autos, verifica-se que estão presentes os pressupostos da preventiva, ou seja, há o fumus comissi delicti (prova da materialidade e indícios de autoria), consubstanciado pelo Auto de Prisão em Flagrante, pelo Boletim de Ocorrência, pelo Termo de Apreensão, pelo Laudo de Constatação e pelos depoimentos dos Policiais Militares que conduziram o flagrante.

Com efeito, o Investigador de Polícia Civil, Itamar Cleiton Souza Xavier, declarou à Autoridade Policial que:

“[...] Que diante de suspeita e levantamento de informações, esses investigadores durante monitoramento do suspeito FELIPE KALELL MURBACH JASEVICIUS e de sua esposa JULIA HORST CAMILO, os quais já vínhamos realizando meritoriamente, percebemos que o suspeito realizou procedimento que aludia a possível chegada de entorpecentes, reforçamos o acompanhamento. Os que ocorreram da seguinte forma, o suspeito FELIPE KALLELL MURBACH JASEVICIUS, após deixar seu trabalho, apanhou sua esposa também no trabalho e ambos se deslocaram e visitaram hotéis nas proximidades da rodoviária. Que no hotel américa o suspeito desceu e permaneceu lá algum tempo e em seguida foi para casa. Dessa forma presumindo que poderia estar reservando quarto de hotel para alguma mula (sujeito que transporta drogas consigo) passamos a monitorar também o hotel. Que algum tempo depois avistamos uma mulher chegar carregando uma grande mala e se hospedar no mesmo hotel. Indagamos o atendente do hotel que confirmou nossas suspeitas, que FELIPE reservou o quarto do hotel que foi ocupado pela viajante. Que algum tempo depois FELIPE e sua esposa JULIA chegaram na frente do hotel e a mesma hospede que ocupava o quarto reservado por FELIPE deixa o hotel e se encontra com o casal que a recebem. Que ela trouxe consigo a grande mala, que FELIPE a apanhou e colocou no bagageiro do carro que conduzia. Nesse mesmo momento a equipe efetuou abordagem aos três suspeitos, sendo FELIPE, JULIA E JHEOVANNA. Que aberta a mala foi encontrado no interior da mesma vinte tabletes grande de substância análoga a maconha. Que o total em peso das substância ultrapassam os vinte quilos. Que as substâncias foram apreendidas, também o veículo conduzido por Felipe, e os três celulares dos suspeitos. Uma cédula de dinheiro da moeda guaranies da republica do paraguay, sendo 2000, guaranies, encontrado entre a capa do celular de JHEOVANNA; (sic) (Termo de declaração disponível no ID 117178077).

Contudo, não basta, para a decretação da preventiva, a comprovação da materialidade e os indícios de autoria. Além da justa causa, simbolizada pela presença obrigatória destes dois elementos, é necessário que se apresente o fator de risco a justificar a efetividade da medida, ou seja, o perigo da liberdade do agente (periculum libertatis), justificando a possibilidade do encarceramento, conforme inteligência do art. 312 do CPP.

Nesse sentido, ao aquilatar o caso em apreço, verifica-se que se encontra presente um dos fundamentos ensejadores da referida custódia, qual seja, a garantia da ordem pública em face da grande quantidade de droga apreendida na posse dos custodiados, que de acordo com o laudo de constatação ( ID 117181647) que foram apreendidas 20 (vinte) porções de maconha, com massa bruta de 20,600kg,
sendo uma quantia bastante considerável levando em consideração as quantidades de entorpecentes geralmente apreendido nesta Comarca.

Outrossim, conforme narrado pelos policiais condutores do flagrante, os custodiados FELIPE e JÚLIA HORST já estavam sendo monitorados, tendo em vista as suspeitas e levantamentos de informações acerca do delito de tráfico de entorpecentes.

Além disso, a custodiada JHEOVANNA PEREIRA XAVIER declarou perante a Autoridade Policial que recebeu uma proposta paga ganhar “dinheiro rápido”, a qual deveria pegar um ônibus na cidade em que mora, sendo em Porto Velho/RO e ir até Campo Grande/MS, local onde iria pegar uma mala e trazer para Tangará da Serra/MT, senão vejamos:

“Que há aproximadamente um mês, a interroganda recebeu uma mensagem anônima em seu celular, via whatzap, fazendo uma proposta se aceitaria ganhar um dinheiro rápido; Que para isso a interroganda deveria que trazer uma mala até Tangara da Serra e que a referida mala teria que leva-la até o hotel américa; Que a referida pessoa lhe passou a seguinte trajetória; Que deveria pegar um ônibus na cidade em que mora, sendo em Porto Velho RO e ir até Campo Grande, local onde iria pegar a mala, porém em momento algum disse o que teria no interior da mala; Que a interroganda aceitou onde na quinta feira próxima passada, pegou o ônibus e foi até campo grande; Que foi em um hotel indicado pela referida pessoa, e pegou a mala ora apreendida; ressaltando que não sabe o nome do hotel o qual pegou a mala; Que após pegar a mala seguiu as orientações ora lhe passada, sendo que assim que chegasse em tangara deveria se hospedar no hotel américa e que assim que tivesse hospedado uma pessoa iria lhe procurar para pegar a mala, contudo a interroganda não sabia e nem conhecia quem seria essas pessoas; Que nesta data já de noite, compareceu um casal, os que ora estão presos, dirigiram-se a interroganda e disseram que estavam ali para pegar a mala; Que a interrogando foi até o quarto que estava hospedado pegou a mala e do lado de fora do hotel, quando entregava a mala para o casal ora mencionado, foram abordados pelos policias civis; Que foi ali que ficou sabendo que no interior da mala haviam vinte tabletes de maconha; Que indagada quanto ganharia para trazer a tal mala com a droga, respondeu que não sabia, ou seja, não ficou acertado quanto a pessoa que lhe contratou iria pagá-la, enfim não conhece o casal ora presos e muito menos a pessoa que lhe contratou para trazer a mala com maconha;” (sic) (Termo de declaração disponível no ID 117178089).

A propósito, o TJMT admite a possibilidade de decretação da prisão preventiva do agente, como garantia da ordem pública,
com fundamento da quantidade de entorpecente apreendido em seu poder, conforme o Enunciado n.º 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT
: A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.

(...)

E muito embora a Defesa da custodiada JULIA HORST afirme que ela seja merecedora da concessão da liberdade pelo fato de ter bons predicados pessoais e emprego fixo, assevero que tais circunstâncias, por si só, não induzem a concessão da liberdade, notadamente, se fizerem presentes os pressupostos para a decretação da prisão preventiva, pois, como consignado, os custodiados FELIPE e
JÚLIA HORST já estavam sendo monitorados pela Polícia, além disso, caso ela não estivesse associada ao companheiro Felipe teria ido no hotel, por duas vezes, no mesmo dia, primeiro, para passar as coordenadas a outra corré, e após buscar o entorpecente. (...)

Além disso, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso por meio da Câmaras Criminais Reunidas aprovaram o Enunciado n.º 43 que dispõe que: “as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

Com relação ao custodiado FELIPE KALELL MURBACH JASEVICIUS, registra-se ainda que se encontra presente o risco de reiteração delitiva, uma vez que ao compulsar o Sistema PJE, foi possível constatar que ele foi condenado no dia 11/11/2022 a pena de 08 (oito) anos de reclusão e 01 (um) ano de detenção e 520 (quinhentos e vinte) dias-multa, em regime semiaberto, na ação penal de nº 1013731-29.2022.8.11.0055, pela prática dos crimes tipificados no art. 33 da Lei 11.343/06 e art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei 10.826/03, de modo que tal circunstância robustece a necessidade de sua segregação cautelar diante da probabilidade de reiteração delitiva.

(...)

No que tange a custodiada JHEOVANNA, tem-se que ela possui em seu desfavor um mandado de prisão em aberto expedido nos autos de nº 7002310-62.2023.8.11.0001, da Quarta Vara Criminal de Porto Velho/RO, pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, II da Lei 2848. Outrossim, não se sabe se o endereço informado por ela durante a custódia (Condomínio Mora Melhor, apto 201, bloco 11, Rua 09 - Porto Velho/RO) é de fato o local onde reside, o que demonstra a necessidade de sua segregação cautelar para evitar a reiteração delitiva e à aplicação da lei penal.

Em arremate, o crime imputado aos custodiados é doloso, punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, satisfazendo o requisito inserido no art. 313, I do CPP.

Diante disso, restando demonstrado o risco concreto à ordem pública, nos termos do art. 310, inciso II, c/c art. 312, ambos do Código de Processo Penal, CONVERTO em PRISÃO PREVENTIVA a prisão em flagrante dos indiciados de FELIPE KALELL MURBACH JASEVICIUS, JULIA HORST CAMILO e JHEOVANNA PEREIRA XAVIER. (...)”

Como se vê, a decisão impugnada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na medida que tem-se por devidamente fundamentada a prisão cautelar da paciente e demais corréus com base na gravidade concreta dos fatos, evidenciada pela quantidade significativa de droga apreendida
–
20 (vinte) tabletes de maconha, com massa bruta de 20,600 kg
-, além da associação para o tráfico, fatos que justificam a prisão para a garantia da ordem pública, em face da periculosidade dos agentes, não havendo falar, assim, em revogação do cárcere.

O STJ tem compreendido que a expressiva quantidade de droga
, por si só, é fundamento válido para aferir a gravidade concreta da conduta
, para fins de decretação de prisão preventiva.

Neste sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. (...) II -
Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente se considerada a quantidade de droga apreendida (9 tabletes de maconha com peso de 10.000 gramas), circunstâncias indicativas de um maior desvalor da conduta em tese perpetrada, bem como da periculosidade concreta do agente, a revelar a indispensabilidade da imposição da medida extrema na hipótese
. (...) Agravo regimental desprovido.” (AgRg no RHC 153.875/MS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021)”

Consequentemente, diante da demonstração da necessidade da medida extrema, para garantia da ordem pública, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.

No mais, frise-se que as condições subjetivas favoráveis, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.

Ante o exposto, conheço parcialmente do
habeas corpus
, e na parte conhecida, denego a ordem pleiteada em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023